Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS. ART. 256, §3o DO CPC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital e julgou procedentes os pedidos iniciais de restituição de valores, bem como de indenização pelos danos morais sofridos.
2. Comprovado que as ferramentas de consulta disponíveis ao Juízo foram utilizadas, e evidenciado que a parte se encontra em local desconhecido, não há se falar em nulidade da citação por edital.
3. Não se exige do autor a tarefa de diligenciar indefinidamente na busca pelo réu, numa exaustiva e inútil tentativa de localização, quando foram efetivadas diligências em diversos endereços apontados nos autos, sem êxito, inclusive junto aos sistemas BACENJUD e INFOSEG.
4. Segundo entendimento assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não estão albergados no âmbito do dano moral.
5. O descumprimento contratual, per si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais – fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido indenizatório, a comprovação de que o fato gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes desta Corte.
6. No particular, não se verifica violação aos direitos da personalidade da parte autora capaz de atingir sua honra e imagem de modo que exacerbasse a normalidade – não havendo se falar em compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.